Tribunal: TJDFT
Processo: 0707085-74.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707085-74.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A., REDECARD S/A APELADO: EDUCACIONAL NOVA ESCOLA LTDA - EPP D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o advogado que juntou a apelação interposta pelo Banco Itaucard S/A e Redecard S/A não tem procuração do primeiro apelante, visto que os documentos de ID 34630936 e 34630937 se referem apenas à segunda recorrente. Em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se o apelante, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual do Banco Itaucard S/A. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora